Tribunal: TJMT
Processo: 0053019-58.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053019-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE QUEIROZ - CPF: 639.058.091-68 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), OZORIO LUIZ DE SOUZA NETO - CPF: 710.118.201-10 (APELANTE), FRANCINE QUEIROZ DE SOUZA FUJIHARA - CPF: 800.551.171-04 (APELANTE), IONE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 069.952.501-25 (APELANTE), DANTE NASCIMBENI FILHO (APELADO), BARBARA PUPIN DE ALMEIDA TREFIGLIO - CPF: 368.917.098-22 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 85.031.334/0002-66 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), HELEANE DE CARVALHO NASCIMBENI - CPF: 292.175.068-69 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NASCIMBENI - CPF: 043.782.318-08 (APELADO), ELIZABETH CRISTINA NASCIMBENI MATOS - CPF: 159.339.808-54 (APELADO), MARILIA NASCIMBENI BUCHALA - CPF: 038.385.908-56 (APELADO), ESPÓLIO DE DANTE NASCIMBENI FILHO (APELADO), FRANCINE QUEIROZ DE SOUZA FUJIHARA - CPF: 800.551.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IONE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 069.952.501-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0053019- 58.2013.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Adriano José Queiroz e Outros.

Apelados
:
Nobre Seguradora do Brasil e Outros.

E M E N T A

RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DA GENITORA - RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO- MORTE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – DEVIDA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ, entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao
dano-morte
entre 300 e 500 salários mínimos, verbis: “ A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.999.423/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Não se encontrando o valor arbitrado dentro dessas balizas, deve ser majorado, afim de cumprir a finalidade reparatória-inibitória.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0053019- 58.2013.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Adriano José Queiroz e Outros.

Apelados
:
Nobre Seguradora do Brasil e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adriano José Queiroz e Outros
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos
da ação de indenização por erro médico, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sua publicação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformados recorrem os autores, visando a majoração do valor fixado a título de dano morais. No ponto, sustentam que o valor é irrisório, diante da negligência e imperícia do médico que acarretou a morte da genitora, que sofreu imenso trauma até a sua morte.

Pontuam que o
quantum
não condiz com a extensão dos danos morais sofridos pela perda prematura da mãe, vítima de erro médico, se mostrando insuficiente para compensar o sofrimento e a impotência dos recorrentes em assistirem a genitora falecendo com fortes dores.

Com base em tais argumentos, requestam a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais).

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0053019 - 58.2013.8.11.0041 – Capital.

Apelantes
:
Adriano

José Queiroz e Outros.

Apelados
:
Nobre Seguradora do Brasil e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta objetivando a condenação do reú – Dante Nascimbeni Filho

- , ao ressarcimento dos danos decorrentes de erro profissional na realização de procedimento cirúrgico, que resultou

na morte da genitora dos autores, ora apelantes.

Narraram

que a genitora foi submetida à intervenção cirúrgica na qual ocorreu vários erros no procedimento, culminando com o falecimento da mãe em 17.12.09.

Aduzem que o réu agiu com descaso, negligência, imprudência e imperícia no tratamento pós-cirúrgico, decorrendo disso a realização de mais quatro procedimentos cirúrgicos que levou à morte da paciente.

Em razão de tais fatos, ajuizaram a ação indenizatória objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil do médico pela prestação de serviços oferecidos e a condenação em danos morais no montante de R$ 339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil reais).

Ultimado o trâmite processual, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o réu ao ressarcimento do dano moral que foi arbitrado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Não concordando com o édito judicial, recorrem dos autores,

ora apelantes. Insurgem-se, sustentando a necessidade de majoração do
quantum
fixado, apontando que o valor é irrisório, e que não compensa os danos sofridos pela morte prematura da genitora, vitima de erro medico.

Desse panorama, ressalta-se que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Assim sendo, não se pode atribuir a responsabilidade ao médico sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico, em tese é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nesse cenário, a prova produzida nos autos confirmou a ocorrência de imperícia médica, em razão de complicações ocorridas no procedimento cirúrgico, não diagnosticado e não tratado imediatamente, que culminou na evolução desfavorável e no óbito da paciente, conforme se extrai da prova pericial, a evidenciar a falha na prestação do serviço médico, e dever de indenizar pelos danos decorrentes, como acertadamente reconheceu o juiz singular.

Diante disso,
é nítido o dever de indenizar e configuração do
dano

morte
, sendo desnecessário tecer maiores considerações acerca do sofrimento acarretado aos filhos da falecida, autores da demanda, pela
morte
precoce da mãe.

Por conseguinte, no que tange à quantificação, dispõe o artigo 944 do Código Civil que: “
A indenização mede-se pela extensão
”.

É de se ver, assim, que não há parâmetros legais objetivos para fixação do
quantum
indenizatório, o qual se faz mediante arbitramento.

Posto isto,
o e. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o ressarcimento deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto:
"recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às

peculiaridades de cada caso"
(
AgRg no Ag 884139/SC
, rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 18.12.07)

Nesse contexto, a Corte Cidadã tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos, conforme as peculiaridades do caso, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMAS FATAIS. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POIS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ORIUNDOS DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. 3. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. ÉPOCA DO SINISTRO. TABELA DO IBGE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Amazonas dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2.
O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. Súmula nº 83 do STJ.

3. A pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro 4. Agravo interno não provido”.(
AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM, 3ª Turma, Rel. Min

Moura Ribeiro, J. 27.09.23 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ACARRETANDO O EVENTO MORTE DO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A revisão das conclusões às quais chegou o Tribunal de origem (sobre a falha na prestação do serviço, assim como acerca da ocorrência de danos morais) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

2. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma apontado , tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados.

3. Com efeito, não se vislumbra a alteração do quantum fixado a título de danos morais, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável, "a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários mínimos" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021).

4. Agravo interno improvido”
.(AgInt no REsp n. 1.928.340/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. J. 13.03.23.)

Na hipótese em pauta, o montante arbitrado pelo togado singular não esta dentro dessas balizas, razão pela qual merece ser majorado.

Nessa linha, atento aos parâmetros alhures e levando em consideração as demais critérios que devem ser observados como baliza para fixação do
quantum
indenizatório, entendo que a condenação ao valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), quantia referente a 300 salários mínimos considerando o valor vigente à época do óbito (2009) bem os indeniza sem causar enriquecimento indevido.

Desta feita deve ser reformada da r. sentença, apenas para majorar a
indenização
por danos morais para o importe de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) mantidos os critérios de atualização estipulados pelo juiz
a quo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024